Tribunal: TJBA
Processo: 0962422-96.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0962422-96.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALDEIR GOMES DE AQUINO Advogado(s): SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NÃO PLEITEADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Trata-se de apelação interposta por Aldeir Gomes de Aquino em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados no valor de R$ 13.372,10 e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido. O apelante sustenta omissão quanto à homologação do valor correspondente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, qual seja, R$ 123.284,92 (cento e vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). II. Analisando os autos, verifica-se que o pedido de homologação dos cálculos no referido valor não foi apresentado ao juízo de origem. Os embargos de declaração opostos pelo exequente limitaram-se a requerer a fixação do percentual de honorários advocatícios de sucumbência, sem insurgência quanto à ausência de homologação dos cálculos no montante de R$ 123.284,92, configurando preclusão quanto a tal matéria. III. É vedado, em sede recursal, inovar pedidos ou matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. IV. A ausência de manifestação específica em embargos de declaração quanto ao ponto alegado em apelação configura preclusão processual, inviabilizando a apreciação do mérito pelo tribunal (art. 1.022 do CPC). RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 0962422-96.2015.8.05.0146, em que figura como apelante ALDEIR GOMES AQUINO e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do recurso nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça